Tribunal: TJDFT
Processo: 0099430-14.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0099430-14.2004.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BISCOITOS CASEIRO DIMINAS LTDA - EPP DECISÃO O ac. 1.001.878 (id 9183147) está em consonância com a tese firmada no RE 851.421 para o Tema 817, a respeito da constitucionalidade da Lei-DF 4.732/11, com a redação da Lei 4.969/12, aplicada por esta Turma quando do julgamento do apelo e da remessa. Logo, não cabe cogitar de retratação que, além do mais, só tem lugar quando já interposto o recurso constitucional, o que não ocorreu no caso. Dessarte, transcorrido o prazo para recurso constitucional, certifique-se o trânsito em julgado do citado acórdão e, após a preclusão, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator